Tribunal: TJES
Processo: 5000607-31.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000607-31.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DALVI
AGRAVADO: AMARILDO DALVI
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000607-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ ANTÔNIO DALVI

AGRAVADO:
AMARILDO DALVI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

JOSÉ ANTÔNIO DALVI
interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo (documento 426237 - fls. 41/42), que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de
AMARILDO DALVI
(nº 0000085-07.2007.8.08.0013)
, deferiu o pedido de produção de prova testemunhal e designou a respectiva audiência de instrução e julgamento.

Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que: a) a p
rova pericial realizada nos autos concluiu pela nulidade absoluta dos títulos que embasam a a ação de execução proposta pelo ora agravado, razão pela qual o agravante/embargante, concordando com o laudo pericial, formulou requerimento de julgamento antecipado da lide
; b) o agravado requereu a produção de prova testemunhal, a despeito de também já ter postulado pelo julgamento antecipado da lide; c) havendo pedido de julgamento antecipado da lide formulado por ambas as partes (agravante e agravado), o prosseguimento do feito com instrução processual apenas para atender pedido do agravado/embargado, cuja prova pericial lhe foi desfavorável, fere os princípio do devido processo legal; e d)
a decisão agravada fere ainda o princípio da isonomia, pois declarou precluso o direito do agravante de apresentar provas na audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de que ao pedir o julgamento antecipado da lide, manifestou desinteresse de produzir provas, mas ao mesmo tempo, reabriu a instrução para atender ao requerimento do agravado,

oportunizando ao mesmo a apresentação de provas, mesmo após este ter formulado o mesmo requerimento de julgamento antecipado da lide e manifestação
.

Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso com o consequente indeferimento da prova testemunhal e revogação da audiência de instrução e julgamento designado pelo juízo singular.

Por meio da decisão Id nº 426766, o Des. Substituto Helimar Pinto indeferiu o pedido liminar.

Contrarrazões (Id nº 501541) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. INCLUA-SE em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 04 de junho de 2020.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Agravo de Instrumento (Processo n. 5000607-31.2020.8.08.0000

Acompanho o Eminente Relator.

Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000607-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ ANTÔNIO DALVI

AGRAVADO:
AMARILDO DALVI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente agravo e passo a análise do mérito recursal.

JOSÉ ANTÔNIO DALVI
interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo (documento 426237 - fls. 41/42), que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de
AMARILDO DALVI
(nº 0000085-07.2007.8.08.0013)
, deferiu o pedido de produção de prova testemunhal e designou a respectiva audiência de instrução e julgamento.

Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que: a) a p
rova pericial realizada nos autos concluiu pela nulidade absoluta dos títulos que embasam a a ação de execução proposta pelo ora agravado, razão pela qual o agravante/embargante, concordando com o laudo pericial, formulou requerimento de julgamento antecipado da lide
; b) o agravado requereu a produção de prova testemunhal, a despeito de também já ter postulado pelo julgamento antecipado da lide; c) havendo pedido de julgamento antecipado da lide formulado por ambas as partes (agravante e agravado), o prosseguimento do feito com instrução processual apenas para atender pedido do agravado/embargado, cuja prova pericial lhe foi desfavorável, fere os princípio do devido processo legal; e d)
a decisão agravada fere ainda o princípio da isonomia, pois declarou precluso o direito do agravante de apresentar provas na audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de que ao pedir o julgamento antecipado da lide, manifestou desinteresse de produzir provas, mas ao mesmo tempo, reabriu a instrução para atender ao requerimento do agravado,

oportunizando ao mesmo a apresentação de provas, mesmo após este ter formulado o mesmo requerimento de julgamento antecipado da lide e manifestação
.

Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso com o consequente indeferimento da prova testemunhal e revogação da audiência de instrução e julgamento designado pelo juízo singular.

Pois bem.

Cuida-se de embargos à execução opostos por JOSÉ ANTÔNIO DALVI, ora agravante, em face de AMARILDO DALVI, ora agravado, na qual sustenta a nulidade dos títulos executivos que embasam a ação de execução nº 013.06.000904-3.

Após a instrução do feito, o magistrado singular proferiu sentença (documento 425724 – fls. 17/19), julgando improcedentes os embargos à execução, que fora objeto de recurso de apelação cível, distribuído à relatoria do Des. Carlos Simões Fonseca, que anulou de ofício a sentença, porquanto reconhecido o cerceamento de defesa do embargante, ora agravante, determinando o retorno dos autos à instância de origem para realização de prova pericial (documento 425729 – fls. 34/42).

Realizada a prova pericial grafotécnica (documentos 425902 – fls. 25/26, 425977 – fls. 01/24 e 426237 – fls. 01/04), que concluiu que os títulos executivos não foram emitidos pelo embargante, tendo terceira pessoa aposto assinatura em nome do embargante, fora oportunizada a manifestação do embargado, que apresentou a respectiva impugnação (426237 – fls. 21/25), postulando pela realização de prova testemunhal a fim de comprovar que os referidos títulos executivos foram assinados pela esposa do embargante, devendo-se aplicar no caso em comento a teoria da aparência.

Fora então proferida a decisão agravada (documento 426237 – fls. 41/42), que deferiu a realização de prova testemunhal e designou audiência de instrução e julgamento, sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“Cuidam-se de embargos à execução ajuizados por JOSÉ ANTONIO DALVI em face de AMARILDO DALVI, qualificados nos autos.

Calha registrar que o feito foi anulado após a audiência preliminar de fl. 52, tendo em vista o teor da Ementa e Voto de fls. 109/113.

Prova pericial realizada às fls. 257/284.

Nos termos do artigo 357 do CPC, passo a sanear o feito.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva do embargante para figurar na ação executiva em apenso (processo nº 013.06.000904-3), entendo que a mesma encontra-se superada, haja vista a sua rejeição em decisão proferida em audiência preliminar (fl. 52).

Partes legítimas e bem representadas. Não há nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O processo está em ordem, de forma que o DECLARO SANEADO.

Fixo como pontos controvertidos: 01) a liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos executados; 02) a legitimidade do embargante para assumir o débito exequendo; 03) a existência de litigância de má-fé pelo embargante.

Considerando que a parte embargante manifestou desinteresse na produção de outras provas, postulando pelo julgamento antecipado da lide (fl. 287), declaro precluso o seu direito em produzir outras provas.

No mais, tendo em vista o requerimento de prova testemunhal pelo embargado (fl. 300), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14/05/2020, às 14:00 horas, momento no qual será oportunizada a conciliação entre as partes.

Intime-se a parte embargada para trazer aos autos o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo diligenciar nos termos do artigo 455 do CPC.”

Após analisar detidamente os autos, não vislumbro a alegada violação dos princípios do devido processo legal e da isonomia.

Isto porque, ao contrário do aduzido pelo ora agravante, não há pedido de ambas as partes de julgamento antecipado da lide. O requerimento de aplicação do disposto no art. 355, inciso I, do CPC ao qual se refere o ora agravante fora formulado pelo embargado, ora agravado, antes da prolação da sentença que veio a ser anulada por este e. Tribunal de Justiça e da reabertura da fase instrutória (documento 425724 – fl. 01).

Apenas o agravante, conforme aduzido pelo próprio nas razões do presente recurso, manifestou desinteresse na produção de outras provas após a produção da prova pericial, que lhe foi favorável.

Nesse contexto, acertado o pronunciamento do juiz
a quo
acerca da preclusão d
o direito do agravante em produzir outras provas.

Outrossim, considerando a relevância dos argumentos expendidos pelo embargado, ora agravado, quando da impugnação à prova pericial, quanto ao fato da esposa do embargante/agravante ter aposto assinatura nos títulos executivos em apreço, corroboro a necessidade da oitiva das testemunhas para esclarecimento de tal fato e deslinde da presente controvérsia.

Impõe-se, portanto, a manutenção da decisão recorrida.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), de 2020.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000607-31.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ ANTÔNIO DALVI

AGRAVADO:
AMARILDO DALVI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –PRECLUSÃO para produção de outras provas para o agravante – inexistência de violação aos princípios do devido processo legal e da isonomia – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ao contrário do aduzido pelo ora agravante, não há pedido de ambas as partes de julgamento antecipado da lide. O requerimento de aplicação do disposto no art. 355, inciso I, do CPC ao qual se refere o ora agravante fora formulado pelo embargado, ora agravado, antes da prolação da sentença que veio a ser anulada por este e. Tribunal de Justiça e da reabertura da fase instrutória (documento 425724 – fl. 01).

2.
O agravante, conforme aduzido nas razões do presente recurso, manifestou desinteresse na produção de outras provas após a produção da prova pericial, que lhe foi favorável. Acertado o pronunciamento do juiz
a quo
acerca da preclusão d
o direito do agravante em produzir outras provas. Não há que se falar, portanto, em violação aos princípios do devido processo legal e da isonomia.

4.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDA
a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos,
NEGAR
provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória (ES),

2020.

DES. PRESIDENTE/RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.